Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CRUZEIRO TURÍSTICO NO EXTERIOR. CANCELAMENTO. PANDEMIA. PEDIDO EFETUADO ANTES DA EDIÇÃO DA MP 948/2020 E DA LEI 14.046/2020. CONSUMIDOR IDOSO E COM CÂNCER. GRUPO DE RISCO. DIREITO À SAÚDE E VIDA ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUADRO CLÍNICO QUE IMPOSSIBILITA A UTILIZAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir à parte autora o valor total de R$ 8.798,10 face o cancelamento do pacote de cruzeiro turístico em decorrência da pandemia de Covid-19. Em seu recurso sustenta que a sentença reconheceu que o caso concreto é regido pela Lei 14.046/2020, amparado no teor do artigo 2o §1o daquela Lei, mas afastou de forma indevida a aplicabilidade das opções indicadas no artigo 2o caput daquela legislação. Isso porque o artigo 2o §6o afirma que o prestador de serviço somente deverá restituir os valores ao consumidor na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer uma das alternativas previstas no caput do artigo 2o. Assim, alega que a sentença não apurou o objetivo social da lei, que foi editada de forma a manter o equilíbrio entre as partes e assegurar a manutenção da atividade empresarial. Desse modo, deve ser priorizada a manutenção dos contratos, sendo que a parte ré disponibilizou à parte autora a garantia da remarcação da viagem ao ofertar uma carta de crédito no valor do pacote adquirido, a ser utilizado até o final do ano de 2021, sendo que esse prazo poderá ser prorrogado em caso de continuidade do estado de calamidade pública.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22942351-22942354). Contrarrazões apresentadas (ID 22942362).
III. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
IV. No caso, a parte autora contratou pacote de cruzeiro turístico com origem em Miami-Estados Unidos e destino final na cidade de Gênova-Itália, com início previsto para 20/03/2020. Assim, no início do mês de março informou o interesse no cancelamento do pacote, uma vez que é idoso e possui câncer no intestino, sendo que naquela ocasião a pandemia já atingia a Itália. Contudo, foi informado que o cancelamento ensejaria a aplicação de multa equivalente a 100% do valor do pacote. Assim, ajuizou a demanda em 10/03/2020 pleiteando a condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.000,00 (equivalente ao dobro da quantia do pacote turístico), além de danos morais. Ainda, no decorrer da demanda, a parte ré noticiou que a reserva da parte autora foi cancelada por motivo de força maior, sendo assegurado uma carta de crédito no equivalente ao valor integral do pacote quitado, a ser utilizada até o final do ano de 2021 (ID 22942311).
V. A parte ré sustenta que a Lei 14.046/2020 se aplica ao caso concreto, uma vez que não obstante a sua edição em Agosto de 2020 constata-se que o artigo 2o §1o autoriza que seja assegurada uma das medidas do caput do artigo 2o (remarcação da reserva ou disponibilidade de crédito para ser utilizado na compra de nova reserva) para qualquer reserva no setor de turismo desde 1o de janeiro de 2020.
VI. No caso, importante assinalar que o pedido de cancelamento (e o ajuizamento da demanda) ocorreu no início do mês de março de 2020, ou seja, antes da Lei no 14.046/2020, de 24/08/2020, e também da vigência da MP no 948/2020, de 08/04/2020. Ademais, também é relevante consignar que, apesar da parte ré indicar que ofertou uma carta de crédito válida até o final de 2021, mas que pode ser prorrogada conforme a duração do estado de calamidade pública, consigne-se que o documento ID 22942311 não indicou a suposta prorrogação do prazo final para a sua utilização, uma vez que fixou como termo final o ano de 2021. Ainda assim, o termo final do estado de calamidade pública e sua eventual prorrogação ainda é objeto de divergências, uma vez que no final do ano de 2020 não foi editado novo Decreto Legislativo a prorrogar o prazo final do estado de calamidade previsto para 31 de dezembro de 2020, ensejando debates em todas as esferas de Poder quanto a eventuais medidas para a sua prorrogação.
VII. De todo modo, ainda que a redação estipulada na Lei no 14.046/2020 tenha privilegiado a oferta de remarcação ou a disponibilização de crédito para utilização na compra de serviços ou reservas, importante constatar que as hipóteses não obstam que seja adotada outra alternativa, uma vez que o artigo 2o §6o da Lei 14.046/2020 apresenta como hipótese subsidiária a devolução dos valores em favor do consumidor nos casos onde o prestador de serviços ou a sociedade empresária ficar impossibilitada de oferecer uma das demais alternativas.
VIII. Apesar da parte ré suscitar que o escopo principal das legislações editadas para as relações de turismo em face da pandemia fosse assegurar a preservação da atividade empresarial, deve-se ponderar que as normas também buscam equilibrar a relação de consumo, assegurando alternativas adequadas às partes envolvidas.
IX. Assim, destaca-se que a parte autora é pessoa idosa, com diagnóstico de câncer no intestino (ID 22940783, págs. 3-5), ressaltando a sua preocupação em realizar a viagem diante da pandemia, uma vez que faz parte de grupo de risco. Desse modo, razão assiste à sentença recorrida, uma vez que conceder a utilização do crédito ao consumidor que faz parte do grupo de risco coloca em risco a sua integridade. Isso porque a parte autora, como única alternativa para não perder os valores pagos, seria “obrigada” a realizar o cruzeiro turístico, colocando sua vida em risco, uma vez que as medidas preventivas e de segurança existentes não são suficientes para afastar integralmente os perigos da doença.
X. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal. Desse modo, a condição de saúde da parte autora, com a necessidade de resguardar o seu direito à vida, caracteriza elemento que impossibilita a utilização pela parte ré das demais opções, como a remarcação da reserva ou a disponibilização de crédito para compra de nova reserva, o que caracteriza o dever de restituir o valor pago pelo consumidor, na sua integralidade, conforme fixado na sentença.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.